Tribunal: TJMT
Processo: 1026948-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026948-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL - CNPJ: 04.085.146/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DE VASCONCELOS - CPF: 698.785.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. ATUAÇÃO DO GRUPO DE RESPOSTA DE ANIMAIS EM DESASTRES (GRAD) NA ESTRADA-PARQUE TRANSPANTANEIRA. PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE. RISCO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE SUPERVISÃO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA-MT). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação civil pública n.o 1039061-02.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, deferiu tutela provisória determinando que o agravante autorizasse a atuação do Grupo de Resposta de Animais em Desastres (GRAD) para implementação de pontos de dessedentação, fornecimento de alimentos e cuidados veterinários emergenciais aos animais silvestres no Pantanal mato-grossense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida configura tutela provisória de caráter satisfativo, vedada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992; e (
ii
) estabelecer se a atuação do GRAD na Estrada-Parque Transpantaneira deve ocorrer sob a supervisão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) para evitar impactos ambientais adversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação contida no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, admitindo-se medidas liminares satisfativas quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, especialmente quando envolvem a salvaguarda de bens jurídicos de maior relevância, como o meio ambiente.

4
. A proteção da fauna silvestre integra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de adotar medidas para evitar danos irreversíveis à biodiversidade.

5
. A dessedentação e suplementação alimentar da fauna silvestre devem observar critérios técnicos rigorosos, uma vez que sua implementação inadequada pode gerar impactos negativos, como aumento da mortalidade por atropelamentos, alteração do comportamento dos animais e risco de
"armadilhas de fogo"
em caso de incêndios.

6
. Relatórios técnicos da SEMA-MT e do IBAMA demonstram que a oferta artificial de água e alimentos nas proximidades da Estrada-Parque Transpantaneira pode atrair animais para áreas de risco, comprometendo sua segurança e o equilíbrio ecológico da região.

7
. Diante do risco ambiental identificado, a atuação do GRAD na unidade de conservação Estrada-Parque Transpantaneira deve ocorrer sob a coordenação da SEMA-MT, garantindo a adoção de critérios técnicos adequados e o monitoramento contínuo da fauna local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A vedação à concessão de tutela provisória satisfativa prevista no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 não é absoluta, admitindo-se sua mitigação quando presente risco de dano irreparável a bem jurídico de maior relevância, como o meio ambiente. 2.
A proteção da fauna silvestre deve observar tanto a necessidade de intervenção emergencial em situações de crise ambiental quanto a adoção de critérios técnicos que garantam a preservação do equilíbrio ecológico. 3.
A dessedentação e a suplementação alimentar de fauna silvestre em unidades de conservação exigem planejamento técnico e supervisão do órgão ambiental competente para evitar impactos ambientais adversos. 4.
A atuação do Grupo de Resposta de Animais em Desastres (GRAD) na Estrada-Parque Transpantaneira deve ocorrer sob a coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), com a apresentação de relatórios periódicos ao juízo da ação civil pública.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225,
caput
e § 1o, III e VII; Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 831.015/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 16.05.2006; STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 05.09.2006; STJ,
AgRg
no
AREsp
431.420/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.02.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública n
.
o 1039061-02.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, deferiu tutela provisória determinando que o agravante autorizasse a atuação do GRAD (Grupo de Resposta de Animais em Desastres) para implementação de pontos de
dessedentação
e fornecimento de alimentos e cuidados veterinários emergenciais aos animais silvestres no Pantanal mato-grossense.

O agravante sustenta que a decisão recorrida esgota o objeto da ação ao conceder medida liminar de caráter satisfativo, em afronta ao art. 1o, §

3o, da Lei 8.437/1992. Defende, ainda, que o GRAD não possui autorização para atuar na unidade de conservação Estrada-Parque Transpantaneira, administrada pela SEMA-MT, e que a implantação dos pontos de
dessedentação
pode atrair os animais para áreas próximas à rodovia, aumentando o risco de atropelamentos e formando
“
armadilhas de fogo
”
em caso de incêndios.

Por outro lado, a agravada
defende a manutenção da decisão,
sob o fundamento de que a seca e os incêndios no Pantanal impõem uma situação de
extrema vulnerabilidade para a fauna
, sendo a intervenção necessária para evitar a morte de animais por desidratação e inanição. Argumenta que a decisão impugnada
está respaldada em estudos técnicos
, não havendo indícios de que as medidas possam causar danos ambientais reversos.

O
efeito suspensivo

pleiteado pelo
agravante foi deferido em parte,
determinando
-se
que a atuação do GRAD na Estrada-Parque Transpantaneira seja supervisionada e coordenada pela SEMA-MT, com obrigatoriedade de apresentação de relatórios quinzenais ao Juízo

a quo
.

Em sede de embargos de declaração, a agravada sustentou omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, argumentando que a proteção individual dos animais não foi devidamente reconhecida e que a decisão teria aplicado equivocadamente o princípio da precaução, sem provas concretas de que a
dessedentação
traria impactos negativos ao meio ambiente.

A decisão dos embargos rejeitou as alegações de omissão e contradição, reafirmando que a análise da tutela ambiental deve considerar tanto
a fauna individualmente
quanto o
ecossistema como um todo
, e que a supervisão da SEMA-MT garantiria a adoção de critérios técnicos adequados para a intervenção.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do agravo, reconhecendo a necessidade de atuação coordenada entre Estado e sociedade civil, com a supervisão da SEMA-MT, a fim de garantir a efetividade das políticas ambientais e evitar danos irreversíveis ao bioma Pantanal
.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O agravante sustenta que a liminar concedida exaure o objeto da ação, em afronta à vedação expressa contida no § 3o do art. 1o da Lei 8.437/1992.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que referida norma deve ser interpretada restritivamente, admitindo-se tais medidas quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, desde que destinadas à salvaguarda de um bem de maior relevância. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: REsp 831.015/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 16.05.2006; REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 05.09.2006; e
AgRg
no
AREsp
431.420/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.02.2014.

Dessa forma, a restrição imposta pelo § 3o do art. 1o da Lei 8.437/1992, por se tratar de norma infraconstitucional, não pode prevalecer sobre os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sobretudo quando em jogo a tutela de um bem jurídico de maior
relevância
.

No caso concreto, o interesse jurídico a ser tutelado é o meio ambiente, cuja proteção, além de expressamente garantida pela Constituição, reveste-se de inquestionável primazia. Diante desse contexto, impõe-se a mitigação da referida norma, de modo a viabilizar a proteção efetiva do meio ambiente, que ocupa posição de superior hierarquia no ordenamento jurídico.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá–MT, que, nos autos da ação civil pública n
.
o 1039061-02.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, deferiu tutela provisória determinando que o agravante autorizasse a atuação do GRAD (Grupo de Resposta de Animais em Desastres) para implementação de pontos de
dessedentação
e fornecimento de alimentos e cuidados veterinários emergenciais aos animais silvestres no Pantanal
M
ato
-G
rossense.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal, cabimento, legi
timidade, interesse recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

A controvérsia cinge-se à análise dos impactos ambientais decorrentes da atuação do GRAD na unidade de conservação Estrada-Parque Transpantaneira, bem como à necessidade de supervisão das atividades pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT).

Com efeito,
o bem jurídico tutelado na ação coletiva originária é o meio ambiente ecol
og
icamente equilibrado, com especial destaque

à preservação
da fauna,
particularmente no ecossistema do Pantanal M ato- G
rossense, onde está inserida a Estrada-Parque
(EP) Transpantaneira (MT-060), unidade de conservação estadual de uso sustentável, criada pelo Decreto Estadual 1.028/1996.

Localizada no município de Poconé–MT, essa
UC
abrange o trecho da Rodovia Estadual MT-060, que se estende do Km 17 (Posto de Fiscaliza
ção) até o Km 142 (Porto Jofre), incluindo a faixa marginal de 300 (trezentos) metros de cada lado da rodovia
, cuja
gestão e preservação
se encontram sob a
responsabilidade do agravante, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

Importa ressaltar que a
Constituição Federal,
no
art. 225,
caput
, elev
a

o meio ambiente ecologicamente equilibrado
à
condição de direito fundamental
de uso comum do povo,
sendo
essencial à sadia qualidade de vida. Sua natureza jurídica
é
, em regra,
de caráter difuso, uma vez que sua proteção abrange um espectro amplo e indeterminado de pessoas, sendo indivisível em sua essência.

O constituinte originário,
expressamente
, impôs
ao Poder Público o dever de
definir
, em todas as unidades da Federação, os espaços territoriais e seus componentes que devem ser especialmente protegidos, permitindo sua alteração ou supressão apenas por meio de lei, sendo vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justificam sua proteção (CF, art. 225, §1o, inciso III). Além disso, cabe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedando, nos termos da
lei, práticas que coloquem em risco suas funções ecológicas, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade (CF, art. 225, §1o, inciso VII).

De igual modo, em observância ao princípio da simetria,
a Constituição do Estado de Mato Grosso
prevê disposições específicas para a
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais
(CE,
arts
. 263 e 273), devendo
adotar medidas que garantam a preservação do meio ambiente, não se limitando a ações pontuais, mas exigindo políticas públicas fundamentadas em estudos técnicos e científicos.

No caso em análise, verifica-se que o d. Juízo
a quo
fundamentou a decisão impugnada nos seguintes aspectos: (i) a severa seca que atinge, especialmente, a região do Pantanal, associada ao alto risco de incêndios florestais, cria um estado de extrema vulnerabilidade para a fauna local, expondo os animais a perigo iminente de morte sem o fornecimento adequado de água e cuidados emergenciais; (
ii
) a tese defendida pelo Estado, de que a fauna local se adaptaria naturalmente à seca, foi refutada com base em dados científicos atualizados, os quais, diante da crise ambiental, demonstram a inadequação dessa argumentação; e (
iii
) a intervenção proposta pela ONG, além de não gerar ônus ao Estado, conta com profissionais altamente capacitados e infraestrutura técnica adequada para monitorar e mitigar os riscos à fauna, sem qualquer indício de prejuízo ao meio ambiente.

Com base nesses fundamentos, a tutela de urgência foi d
eferida, permitindo
ao
Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD)
que
“
implemente os pontos de dessedentação, bem como, se necessário, forneça alimentos e cuidados médicos emergenciais aos animais da região, tudo a ser realizado com base em análise técnica e científica de seus expertos, com a realização de relatórios a serem encaminhados a este juízo a cada período de 15 (quinze) dias sobre as ações e a inexistência de prejuízo a fauna e ao meio ambiente das respectivas regiões”
, sem impedimentos
por parte do agravante.

Pois bem.

A intensificação das temperaturas e a crise hídrica que assolam o Pantanal e suas áreas adjacentes nos últimos anos, agravadas pela severa estiagem de 2024, têm desencadeado impactos ambientais de extrema gravidade. O cenário de escassez de recursos hídricos, classificado como um dos mais drásticos já registrados, compromete de maneira significativa os ecossistemas locais, afetando tanto a flora quanto a fauna silvestre. A redução acentuada das fontes de água e alimento ameaça a sobrevivência de diversas espécies, situação
esta
det
alha
da no Relatório Técnico de Atividades no 23/2024/CFRP/SUBIO/SEMA, datado de 19.08.2024 (Id. 241181199, p.
09-17).

A dessedentação e a suplementação alimentar da fauna silvestre, sobretudo em regiões severamente atingidas por incêndios e crises hídricas, como o Pantanal Mato-Grossense, constituem medidas que exigem extremo cuidado e devem ser executadas com base em critérios técnicos rigorosos.

Conforme consignado na Nota Técnica n.o 003/CFRP/SUBIO/SEMA-2021, emitida em 05.10.2021 pelos especialistas da SEMA-MT, a dessedentação consiste na oferta estratégica de fontes de água para minimizar os impactos da escassez hídrica sobre os animais silvestres. Tal medida pode ser implementada por meio do reabastecimento de tanques naturais e artificiais, sendo recomendável evitar a escavação de áreas naturais, a fim de não comprometer organismos aquáticos que se encontrem em estágio de dormência.

No tocante à suplementação alimentar, o documento em questão recomenda extrema cautela. Segundo os técnicos, ainda que períodos de crise imponham desafios à fauna local, o Pantanal,
via de regra
, mantém sua capacidade de prover recursos alimentares suficientes para os animais, salvo em situações emergenciais que justifiquem uma intervenção pontual. A introdução de alimentação suplementar deve ocorrer apenas em casos excepcionais, uma vez que seu uso inadequado pode desencadear riscos como a disseminação de doenças, a habituação dos animais à presença humana e a alteração de seus comportamentos naturais, especialmente no que tange à busca autônoma por alimento.

Com fundamento nos documentos que instruem tanto a ação coletiva originária quanto o presente recurso, constata-se que as intervenções determinadas pela decisão ora agravada, especialmente na unidade de conservação Estrada-Parque Transpantaneira, embora concebidas, em tese, para mitigar os efeitos da seca, apresentam significativo potencial de causar impactos ecológicos severos. Esse risco torna-se ainda mais acentuado caso tais medidas sejam implementadas em descompasso com as diretrizes técnicas emanadas do órgão ambiental estadual, configurando evidente afronta ao princípio da preservação ambiental e comprometendo a necessária manutenção do equilíbrio ecológico.

Em primeiro lugar, verificou-se um grave risco de aumento dos atropelamentos de fauna, à medida que a proximidade dos pontos de dessedentação com a Rodovia Transpantaneira atrai os animais para áreas de evidente perigo
.

O Relatório n.o 20249924/2024-CGFau/
DBFlo
, emitido pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas do IBAMA, demonstra que essa dinâmica eleva consideravelmente a vulnerabilidade da fauna local. Ao se deslocarem em busca das fontes artificiais de água próximas à rodovia, os animais se expõem a um risco acentuado de atropelamento, agravando não apenas a mortalidade de espécies silvestres, mas também o desequilíbrio ecológico da região (Id. 241186188, p. 17).

Importa destacar que os atropelamentos representam uma das principais causas de mortalidade da fauna, conforme amplamente documentado nos autos. O Relatório Técnico de Atividades n.o 18/2024/CFRP/SUBIO/SEMA, datado de 27.03.2024
(Id. 241185668, p. 17)
, apresenta dados esclarecedores sobre a magnitude desse problema, evidenciando os impactos negativos que essa situação tem imposto à biodiversidade local.

Outro ponto de extrema importância refere-se às alterações no comportamento natural da fauna silvestre. A oferta artificial de água e alimentos, quando realizada sem a devida cautela, pode condicionar os animais a permanecerem próximos aos locais de abastecimento, interferindo diretamente em sua dinâmica ecológica e reduzindo sua capacidade de dispersão em
situações de emergência
, como incêndios florestais. Essa preocupação é detalhadamente abordada na Manifestação Técnica n.o 05/2024/CFRP/SUBIO/SEMA, de 17.09.2024 (Id. 241186187, p. 06-13).

A
Informação Técnica n.o 01/2024/CFRP/SUBIO/SEMA, de 02.09.2024 (Id. 241186191, p. 12-19) reforça essa análise ao evidenciar os riscos decorrentes da interferência no comportamento natural da fauna, ressaltando os impactos negativos que tais medidas podem acarretar sobre a biodiversidade e a resiliência ecológica.

Além disso, os relatórios técnicos do órgão ambiental estadual alertam para o fenômeno denominado
“armadilhas de fogo”
, no qual a excessiva concentração de animais em determinados pontos pode reduzir drasticamente suas rotas naturais de fuga em casos de incêndios. Essa circunstância não apenas aumenta o impacto destrutivo das chamas sobre a biodiversidade, como também compromete a estabilidade do ecossistema, provocando um desequilíbrio ambiental de grande magnitude.

Ademais,
estudos conduzidos pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), entidade encarregada da gestão da Estrada-Parque Transpantaneira, ressaltam os riscos inerentes à dessedentação sem o devido monitoramento técnico, que deve considerar necessariamente o conhecimento especializado sobre o bioma e a dinâmica do pulso de inundação. Conforme os técnicos do órgão ambiental estadual, a implementação inadequada dessa prática pode resultar em consequências adversas, uma vez que o processo de seca
inicia-se
nas áreas mais
elevadas
, expandindo-se progressivamente para as regiões mais baixas.

O Relatório Técnico de Atividades n.o 23/2024/CFRP/SUBIO/SEMA, de 19.08.2024, aponta que a oferta artificial de água para a fauna nas zonas secas do Pantanal pode aumentar significativamente sua vulnerabilidade, especialmente porque essas áreas são as primeiras a serem atingidas por incêndios. A partir dessa análise, os estudos técnicos conduzem à seguinte conclusão (Id. 241186190, p. 05-20 e Id. 241186191, p. 01-05):

“Sustentamos a hipótese que ação de dessedentação à revelia de estudos técnicos e científicos podem, ao invés de ajudar, piorar as condições dos animais silvestres à beira da Transpantaneira,
conduzindo-os para serem mortos em atropelamentos ou pelo fogo
”.

Relatórios técnicos do IBAMA e da SEMA-MT alertam que a dessedentação artificial, quando realizada sem estudos prévios que avaliem seus impactos sobre o ecossistema, pode comprometer o equilíbrio ambiental, contrariando os princ
ípios da
precaução
e da
prevenção
, que
orientam a tutela jurídica do meio ambiente, sobretudo em ecossistemas de alta sensibilidade, como o Pantanal.

É igualmente relevante destacar que o próprio IBAMA reconhece a ausência de pesquisas científicas que comprovem a efetividade ou mensurem os impactos da dessedentação da fauna silvestre no Pantanal. Tal lacuna é expressamente mencionada na Informação Técnica n.o 5/2024-COECE/CGPEQ/DIBIO/
ICMBio
, de 22.08.2024, nos seguintes termos (Id. 241177685, p. 217-224):

“Não existem
estudos
científicos sobre a efetividade e/ou impactos de práticas de dessedentação para a fauna silvestre no Pantanal.”

Outrossim, os documentos acostados aos autos demonstram que o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), tem conduzido um monitoramento contínuo da fauna silvestre na região. A efetividade dessa atuação é evidenciada nos relatórios técnicos consolida
dos no
Relatório Técnico Anual de Atividades de Monitoramento da Fauna Silvestre na Estrada-Parque Transpantaneira
, abrangendo o pe
ríodo de maio de 2022 a julho de 2023 (Ids. 241181199, p. 27-30; 241185650, p. 01-30; 241185668, p. 01-30; 241185694, p. 01-30; 241186169, p. 01-32).

Verifica-se, ademais, que diversos órgãos ambientais, incluindo a SEMA-MT, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (
ICMBio
) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), têm atuado conjuntamente na mitigação dos impactos da seca e na contenção dos riscos de incêndios florestais. Nesse esforço, além do monitoramento da fauna, destacam-se ações de resgate de animais afetados, conforme exposto na Proposta de Dessedentação de Fauna Silvestre na Região da Transpantaneira (Id. 241181197, p. 41-46).

Dentre as medidas implementadas, sobressai-se a criação de represas multifuncionais ao longo da Estrada-Parque Transpantaneira, bem como o emprego de reservatórios situados em áreas de parceiros institucionais, a exemplo da Ampara Silvestre e do Sesc Pantanal. Também foram instalados pontos de hidratação na estrada do Porto Conceição, demonstrando um esforço coordenado para atenuar os efeitos da estiagem.

Paralelamente, a SEMA-MT tem aprimorado sua estrutura operacional, por meio da aquisição de veículos adaptados para o transporte de animais e da ampliação da rede de clínicas veterinárias conveniadas, visando assegurar atendimento adequado à fauna silvestre (Id. 241186191, p. 15-16). Entidades civis, como a
Panthera
e a Ampara Silvestre, exercem um papel complementar, fornecendo suporte logístico, promovendo estudos acadêmicos e colaborando com os órgãos ambientais nas atividades de combate a incêndios e dessedentação emergencial, conforme a necessidade de cada localidade.

Tais iniciativas, ao menos no atual estágio processual, revelam a existência de uma estratégia de monitoramento contínuo e de ações direcionadas à mitigação dos impactos ambientais. A documentação acostada aos autos demonstra que essas medidas seguem rigorosos critérios técnicos e científicos, segundo o artigo 225, §1o, inciso IV, da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de adotar providências para a preservação dos processos ecológicos essenciais.

Não obstante os avanços observados, resta evidente que tais esforços ainda não são suficientes para neutralizar os danos ao ecossistema pantaneiro. Diante do cenário crítico
apresentado pelos documentos que instruem os autos na origem
, agravado pela estiagem severa e pela recorrência de incêndios na região, impõe-se a adoção de medidas emergenciais para a proteção da fauna local, que se encontra em estado
de
vulnerabilidade. A intensificação dos eventos climáticos extremos, aliada à escassez de água e alimentos naturais, exige respostas ágeis e eficazes, sob pena de comprometimento irreversível da biodiversidade local.

Embora o monitoramento esteja em curso, a gravidade da situação demanda uma atuação mais incisiva e imediata, não apenas para evitar a mortandade da fauna, mas também para resguardar a integridade do equilíbrio ecológico da região.

Diante desse contexto, faz-se imprescindível que as ações desenvolvidas na Estrada-Parque Transpantaneira pelo Grupo de Resposta de Animais em Desastres (GRAD) permaneçam sob a coordenação da SEMA-MT. Detentora de notório conhecimento técnico e profundo entendimento das especificidades regionais, a SEMA-MT demonstra plenas condições de conduzir a gestão da crise ambiental de forma eficiente e estratégica.

A condução dessas ações deverá contar, ainda, com a participação de outros órgãos ambientais, como o IBAMA e o
ICMBio
, além do apoio de entidades não governamentais, garantindo-se a estrita observância das normativas ambientais vigentes. Compete à SEMA-MT, ademais, apresentar relatórios circunstanciados ao juízo de primeiro grau, a serem juntados aos autos da ação civil pública n.o 1039061-02.2024.8.11.0041, detalhando as medidas implementadas e fornecendo análises técnicas atualizadas sobre as condições da fauna silvestre na região.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
reformando a decisão agravada para determinar que
a atuação do
Grupo de Resposta
de Animais em Desastres
(GRAD)

na
Estrada-Parque Transpantaneira
ocorra sob a
coordenação da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (
SEMA-MT
). Ademais, impõe-se à referida S
e
cretaria o dever de
apresentar relatórios
periódicos
ao d. Juízo da
Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
,
os quais deverão ser juntados
a
os autos da ação civil pública no 1039061-02.2024.8.11.0041,

det
alhando as medidas
adotadas, bem como fornecendo análises técnicas
atualizada
s
sobre
as condições da fauna local
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025